Tribunal: TJDFT
Processo: 0000773-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000773-88.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ANDERSON BARBOSA DE FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO. DOSIMETRIA. CRIMES COMETIDOS NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. CULPABILIDADE NEGATIVADA. USO DE FACA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em crimes de violência doméstica, via de regra, perpetrados no ambiente familiar, a palavra firme e convicta da vítima assume especial relevância, especialmente se em sintonia com os demais elementos de prova, constituindo fundamento suficiente para justificar a condenação. 2. É pertinente e adequada a valoração negativa da culpabilidade quando os crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher são praticados na presença de filhos menores, especialmente diante do abalo emocional e o temor das crianças em relação ao ofensor. 3. Correta a análise negativa das circunstâncias do crime, considerando que o réu fez uso de uma faca para praticar o crime de lesão corporal contra a vítima, situação que indica maior reprovabilidade da conduta, justificando, assim, o aumento da pena-base. 4. De acordo como entendimento jurisprudencial desta Corte, considera-se a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, para o cálculo da pena-base, adotando a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, defendendo a desproporcionalidade da pena aplicada. No aspecto, apresenta dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, bem como à divergência interpretativa indicada. Isto porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005